Tribunal: TJES
Processo: 5007085-76.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007085-76.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGO APARECIDO ALVES ARAUJO e outros
RECORRIDO: LUIS ANTONIO SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CLÁUSULA RELATIVA AO VALOR DOS HONORÁRIOS E INADIMPLÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°:
5007085-76.2022.8.08.0035

Recorrentes: HUGO APARECIDO ALVES ARAUJO e CARLOS ALBERTO RIBEIRO ROSA

Recorrido: LUIS ANTONIO SANTOS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O juízo de 1º grau julgou improcedente o pleito autoral, ao fundamento de que a parte autora não logrou êxito na comprovação de que o requerido tenha anuído verbalmente com pagamento de honorários diverso daquele constante do contrato, tampouco a comprovação da inadimplência do mesmo.

Irresignados, os autores apresentaram recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença, com a procedência de seus pleitos iniciais.

Contudo, apesar do disposto nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Explico.

In casu,
sustentam os autores que firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios com o requerido e que, por um erro material, constou na cláusula relativa ao pagamento dos honorários um valor menor daquele que normalmente é cobrado de outros clientes, bem como que o requerido não efetuou o pagamento dos honorários constantes do contrato.

Contudo, entendo que
a parte recorrente
não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem em sua sentença,
“[...] não há prova de que o requerido tenha agido com má-fé ou de que tenha anuído verbalmente com previsão diversa da que consta no contrato

[...]é forçoso reconhecer que o requerido se obrigou única e exclusivamente ao que está previsto no contrato, sendo descabido equiparar suas obrigações com as obrigações previstas em relações jurídicas de terceiros e das quais ele não participou [...]os requerentes sequer fazem prova da inadimplência do requerido em relação à obrigação prevista, considerando-se que o pagamento tinha data certa para ocorrer e seria mediante depósito em conta corrente, sendo bastante para a demonstração a juntada de extratos do período e contas previstas no contrato”
(id. 12301648, negritei).

Por tais motivos, não há nos autos prova mínima a corroborar as alegadas da parte recorrente
, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
HUGO APARECIDO ALVES ARAUJO e CARLOS ALBERTO RIBEIRO ROSA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais. Sem condenação em honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)